Tribunal: CARF
Processo: 15253.720029/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o do mesmo diploma legal acima referido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15253.720029/2018-44
ACÓRDÃO
1202-002.206 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SJW COSMETICO E FRANQUIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO EXTRAPOLADO.
INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72. Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-
se o do término e prorroga-se quando expirar em finais de semana e
feriados, na forma do art. 5o do mesmo diploma legal acima referido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.206 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720029/2018-44
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-87.466 - 10a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 23 de maio de 2019, que entendeu pelo não conhecimento da impugnação da
contribuinte por intempestiva.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Este processo trata de auto de infração, lavrado para a constituição de créditos
tributários relativos a multa isolada em face de compensações indevidas
efetuadas em declarações prestadas com falsidade, sendo de R$524.504,80 o
montante do crédito lançado. A exigência encontra-se fundamentada no art. 18,
caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Além da pessoa jurídica em epígrafe, consta do polo passivo da autuação o sócio-
administrador Sandro Ricardo de Sousa, CPF 044.330.856-00, a quem foi atribuída
responsabilidade tributária solidária com fundamento nos artigos 124, II, e 135,
III, do CTN.
No termo de verificação fiscal, a fiscalização relata que a contribuinte transmitiu
diversas Dcomp, discriminadas abaixo, nas quais declarou compensações de
débitos com créditos relativos a saldo negativo de IRPJ do 1o e do 2o trimestres de
2017:
(...)
Essas Dcomp foram objeto de análise manual pela DRF/Uberaba/Saort nos
processos administrativos no 10650.721072/2018-21 e no 10650.721093/2018-46.
A autoridade a quo relata que, em 26/06/2018, intimou a interessada a
apresentar documentos e esclarecimentos para subsidiar a análise do crédito, não
tendo sido atendida a intimação. Acrescenta que, em 04/07/2018, foram
transmitidos pedidos de cancelamento relativamente a todas as Dcomp acima
listadas.
A autoridade a quo informa que as Dcomp originais foram entregues
eletronicamente com o certificado digital da empresa PJSantos Consultoria e
Intermediação de Negócios Eireli (doravante denominada PJSANTOS), CNPJ
05.129.809/0001-31, conforme consulta ao sistema ReceitanetLog - Perdcomp.
Acrescenta que a PJSANTOS tem sede na cidade de São Paulo e que agiu com
poderes conferidos pela procuração eletrônica outorgada pela interessada em
19/04/2017, com validade até 19/04/2020.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.206 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720029/2018-44
3
Relata que, nas Dcomp, foi informado como responsável pela SJW o sócio-
administrador Sandro Ricardo de Sousa e como responsável pelo preenchimento
o contabilista Antônio Arão Melo Rodrigues, registrado no CRC/SC e domiciliado
em Florianópolis/SC.
A autoridade a quo informa que consta como profissional contábil no CNPJ da
contribuinte o contabilista Ismael Correia Braga, registrado no CRC/MG e
domiciliado em Uberaba/MG, ao qual foi outorgada, pela contribuinte,
procuração eletrônica em 23/02/2017 com validade até 22/02/2022. Ressalta que
as outras declarações apresentadas no período analisado (Sped-ECF, Sped-
Contribuições e Sped-Fiscal) foram entregues com o certificado digital da própria
contribuinte ou do contabilista Ismael Correia Braga.
Relata a autoridade a quo que os débitos compensados foram declarados em
DCTF, entregues com o certificado digital da PJSantos, tendo sido informado o
sócio administrador Sandro Ricardo de Sousa como responsável pela empresa e
também pelo preenchimento das declarações.
Informa que, nas DCTF, foi declarado que o crédito utilizado para as
compensações
estava
formalizado
no
processo
administrativo
no
10768.002042/2010-47.
Alega que se trata de informação falsa, visto que esse processo é de titularidade
de CDM Cons. e Desenvolvimento de Minas Ltda, CNPJ 25.587.569/0001-23, que
não possui qualquer relação com a SJW. Informa que o processo encontra-se
arquivado desde 15/09/2011.
A autoridade a quo informa que, nos processos administrativos no
10650.721072/2018-21 e no 10650.721093/2018-46, concluiu pelo indeferimento
dos pedidos de cancelamento das Dcomp e pela inexistência dos créditos
declarados nas Dcomp, não tendo sido homologadas as compensações.
Sustenta que a conduta da contribuinte de utilizar crédito sabidamente
inexistente para extinguir créditos tributários e de inserir informações falsas nas
declarações apresentadas à RFB configura, em tese, crime contra a ordem
tributária, previsto nos artigos 1o e 2o, I, da Lei no 8.137/90. Acrescenta que tais
condutas também configuram fraude e conluio, previstos nos artigos 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
A autoridade a quo alega que a conduta da contribuinte enseja a aplicação da
multa isolada prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007:
(...)
Foi atribuída responsabilidade tributária solidária ao sócio-administrador Sandro
Ricardo de Sousa, CPF 044.330.856-00, fundamento nos artigos 124, II, e 135, III,
do CTN.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.206 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720029/2018-44
4
A contribuinte foi cientificada da autuação por via postal em 17/10/2018 e o
responsável tributário em 16/10/2018.
DA IMPUGNAÇÃO
Em 19/11/2018, a SJW apresentou sua defesa, com as alegações sintetizadas a
seguir. Não consta dos autos impugnação do responsável tributário solidário.
Preliminarmente, a contribuinte alega a tempestividade da impugnação,
afirmando que a mesma foi apresentada dentro do prazo legal.
Sustenta que possui os créditos declarados nas Dcomp, não tendo sido os mesmos
reconhecidos apenas em razão da não apresentação de documentos
comprobatórios.
Alega que, se a autoridade a quo tinha dúvidas quanto ao crédito utilizado nas
compensações, deveria ter realizado fiscalização para apurar se os créditos
efetivamente existiam, em respeito ao princípio da verdade material.
A recorrente alega que a multa aplicada com base no art. 18 da Lei no
10.833/2003 não pode subsistir visto que constitui ofensa ao princípio
constitucional do não confisco.
Sustenta também ser indevida a representação fiscal para fins penais, pois não se
considera tipificado o crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90 enquanto não
esgotada a via administrativa, conforme Súmula Vinculante no 24 do Supremo
Tribunal Federal.
Ante o exposto, requer seja recebido e julgado procedente o recurso.

A DRJ/SPO julgou pelo não conhecimento da impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/05/2017, 25/05/2017, 06/07/2017, 25/07/2017,
11/09/2017, 02/10/2017, 26/10/2017, 23/11/2017, 27/12/2017, 31/01/2018,
28/02/2018, 29/03/2018, 27/04/2018, 30/05/2018 IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.206 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720029/2018-44
5
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, apenas a pessoa jurídica SJW
COSMETICO E FRANQUIA LTDA interpôs Recurso Voluntário (392/416) pugnando pelo seu
provimento nos seguintes termos:

XII. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
procedimento fiscal, bem como as irregularidades apontadas, espera e requer a
impugnante que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido para:
i) excluir a responsabilidade tributária da ora impugnante, em caso de
manutenção do auto de infração
ii) cancelar o débito fiscal reclamado e ora lançado e afastando qualquer
imputabilidade de fraude/simulação e qualquer tipo de tipificação criminal à
espécie, e
iii) caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, o que não se espera,
seja compelido ao contribuinte o direito do não confisco da multa de 225% ora
arbitrada, devendo a mesma ser reduzida a patamar justo de, no mínimo, 10% e
máximo 75%!

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade do Recurso Voluntário
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que apenas SJW COSMETICO E FRANQUIA LTDA interpôs
Recurso Voluntário (392/416).
Sendo assim, faço consignar que o responsável solidário, o Sr. Sandro Ricardo de
Sousa na condição de sócio administrador autuado com fundamento no artigo 124, II e artigo 135, III
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.206 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720029/2018-44
6
do CTN, não apresentou impugnação, tampouco interpôs Recurso Voluntário, razão pela qual há
de se aplicar o artigo 17 do Decreto n° 70235/72 (com a redação dada pel Lei n° 9.532/97):

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

No que diz respeito a pessoa jurídica SJW COSMETICO E FRANQUIA LTDA houve
inicialmente a tentativa pelo aviso de recebimento (e-fls. 386), mas o documento constou
“mudou-se” e, ato contínuo, a ciência do referido recorrente em relação ao Acórdão recorrido se
deu por Edital em 13/08/19 (terça-feira), às e-fls. 389, segue reprodução para melhor
entendimento:

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 14/08/2019 (quarta-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 12/09/2019 (quinta-
feira), como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o Recurso Voluntário apenas foi interposto em 18/10/2019 às e-fls.
390, ou seja, trinta e seis dias após o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art. 5o e
art. 33 do Decreto no 70.235/72, in verbis:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.206 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720029/2018-44
7

Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 434
DF CARF MF
Original